Tribunal: STF
Processo: ARE 1317833
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. TRANSFORMAÇÃO DE CARGO DE PROCURADOR AUTÁRQUICO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ NO CARGO DE PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À LITERALIDADE DO INCISO II DO ART. 37 DA CF/88, DO ART. 37 DA LEI 8.112/90 (REDAÇÃO DA LEI 8.216/91) E DO PARÁGRAFO 1° DO ART. 7° DA LEI 8.270/91 (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). JULGADO RESCINDIDO.
    I - Ação rescisória para a desconstituição de acórdão que reconheceu o direito de transformação do cargo de Procurador Autárquico do antigo IBC para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional com efeitos financeiros a partir de 01.03.1993, com pagamento de diferenças de vencimento-base e vantagens desde então.
    II - O Réu, Procurador Autárquico do extinto IBC, foi redistribuído para o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (hoje Ministério da Fazenda) através da Portaria 2.490, de 16.12.91, com lastro no art. 3°, III, "b", do Decreto 99.240, de 07.05.1990, que, dentre outras providências, dispôs sobre a extinção de autarquias e fundações públicas.
    III - Inexistente direito à transformação concedida com base no art. 7° da Lei 8.270, editada um dia após a redistribuição do Réu, ou seja, em 17.12.1991, simplesmente porque, à época de sua redistribuição, as atribuições do cargo de Procurador Autárquico do IBC não eram correlatas com as do cargo de Procurador da Fazenda Nacional, conforme art. 10 do Decreto 77.339, de 25.0 1976 (que dispunha sobre a estrutura básica do IBC) e arts. 15 e 16 do Dec 147, de 03.02.1967 (que deu nova lei orgânica à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), situação somente alterada com a MP 2.048, de 29.06.2000, que criou a carreira de Procurador Federal no âmbito da Administração Pública Federal, em que atualmente se encontra o Réu da presente rescisória enquadrado.
    IV - Para a conclusão de inexistência de direito à transformação concedida com base no art. 7° da Lei 8.270/91 não há relevância na consideração de estarem os cargos de Procurador Autárquico do IBC e de Procurador da Fazenda Nacional submetidos ao mesmo plano de cargos previsto na Lei 5.645/70, o que afastaria a aplicação do referido dispositivo legal, por força de seu caput, a despeito de sua truncada redação, ou, ao contrário, se considerado o cargo de Procurador da Fazenda Nacional pertencente a quadro de carreira próprio, não submetido ao Plano de Classificação de Cargos do Ministério da Fazenda (com críticas doutrinárias a respeito), uma vez que mesmo nessa última hipótese, as atribuições continuariam sendo diversas e não correlatas, como frisado anteriormente, restando afastado o referido direito à transformação concedida, agora por força do §1° do mesmo dispositivo legal (art. 7° da Lei 8.270/91), sendo certo que quando a jurisprudência destaca o fato de o cargo de Procurador da Fazenda Nacional pertencer a um quadro de carreira próprio quer, na verdade, destacar justamente a inexistência de correlação entre as atribuições, além da diferenciada estrutura remuneratória, que não permite a transformação havida, sem a violação da regra constitucional de acesso ao cargo pela via do concurso público (art. 37, II, CF/88).
    V - Com a transformação concedida pela decisão rescindenda restou flagrantemente violada, ainda, a regra do art. 37 da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 8.216, de 13.08.1991, vigente à época da redistribuição do Procurador do IBC e do início dos efeitos da concedida transformação de seu cargo no de Procurador da Fazenda Nacional, uma vez que esse dispositivo legal previa expressamente que a "redistribuição é o deslocamento do servidor com o respectivo cargo, para o quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo Poder, observados a vinculação entre os graus de complexidade e responsabilidade, a correlação de atribuições, a equivalência entre os vencimentos e o interesse da administração, com prévia apreciação do órgão central de pessoal", o que afasta por completo a possibilidade de transformação de um cargo no outro, a partir da redistribuição havida, devendo ambos coexistir em quadros de carreira distintos, ainda que dentro do mesmo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (hoje Ministério da Fazenda).
    VI - Pedido rescisório da UNIÃO julgado procedente. Pedido originário julgado improcedente em sede de judicium rescissorium.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente